Tribunal: TJSP
Processo: 1001212-49.2017.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo julgada parcialmente procedente no tocante a dois dos réus, com o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do terceiro réu. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora e pelos réus sucumbentes.
Preliminar de nulidade processual que não pode ser acolhida, uma vez que não houve

Ementa:
Civil e processual. Ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de veículo julgada parcialmente procedente no tocante a dois dos réus, com o reconhecimento da ilegitimidade ad causam do terceiro réu. Pretensão à reforma da sentença manifestada pela autora e pelos réus sucumbentes.
Preliminar de nulidade processual que não pode ser acolhida, uma vez que não houve substituição de testemunhas fora das hipóteses previstas no artigo 451 do Código de Processo Civil.
Tese de ilegitimidade passiva que deve ser afastada, uma vez que as condições da ação (inclusive a legitimidade ad causam) devem ser aferidas in status assertionis, à luz da causa de pedir e do pedido deduzidos na exordial.
A morte de familiar (in casu, filho da autora) em acidente de trânsito gera dano moral in re ipsa. Quantum indenizatório mantido em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), na consideração de que o C. Superior Tribunal de Justiça, em casos de morte de parente próximo, tem utilizado como parâmetro valores entre 100 e 500 salários mínimos para cada familiar afetado.
Pensão mensal devida aos pais de família de baixa renda, em decorrência da morte de filho menor, proveniente de ato ilícito, independentemente de exercício de trabalho remunerado pela vítima. Pensionamento que é devido na razão de 2/3 da remuneração da vítima ou do salário mínimo (adotado no caso concreto), desde a data em que completaria 14 anos (a partir de quando a Constituição Federal admite o contrato de trabalho, ainda que na condição de aprendiz) até a data em que completaria 25 anos (observando o pedido autoral).
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA (pela razão exposta na fundamentação). RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO.